Tribunal: TJBA
Processo: 8003975-65.2026.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003975-65.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARCO PRISCO CALDAS MACHADO

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO, ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA

RECORRIDO: CARLA ADRIANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ELDER COSTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 139 E 140 DO CP). MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). DEBATE POLÍTICO ACERCA DE PROJETO DE LEI DE LETALIDADE POLICIAL. QUERELANTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FIGURA PÚBLICA (EX-DEPUTADO ESTADUAL E LÍDER CLASSISTA). PLEITO PARA RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTENTO DOLOSO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO DE
ANIMUS CRITICANDI
. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO DEBATE DEMOCRÁTICO. MITIGAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS. MANIFESTA FALTA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interpos
to pela defesa de MARCO PRISCO CALDAS MACHADO, irresignado com a interlocutória proferida pelo Ju
iz
da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a queixa-crime por ele proposta em face de CARLA ADRIANA DA SILVA SANTOS, sob o fundamento de manifesta ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inc
iso III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) se o Juízo de primeiro grau incorreu em indevida antecipação de mérito ao rejeitar a queixa-crime com esteio na ausência de justa causa; (ii) se as manifestações veiculadas pela recorrida em ambiente cibernético preenchem as elementares objetivas e subjetivas dos tipos penais de difamação e injúria; e (iii) se a proeminente condição de figura pública do recorrente atua como fator de mitigação da tutela de seus direitos de personalidade em face da liberdade de expressão no debate político.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os fatos ocorreram em 24 de maio de 2025, no
Instagram
, no bojo de uma discussão acalorada e polarizada sobre o Projeto de Lei nº 25.771/2025 (letatilidade policial), cenário em que a recorrida rebateu, de forma contundente, um comentário prévio do querelante.

4.
O recorrente (policial militar inativo, ex-deputado e líder classista) é uma figura pública notória, o que atrai a jurisprudência pacífica do STF e do STJ (QC nº 11/DF) de que agentes políticos possuem seus direitos de personalidade mitigados, devendo suportar um escrutínio social e críticas mais severas sobre sua atuação pública.

5.
As expressões retóricas e hiperbólicas utilizadas pela recorrida ("chefe das políticas de morte" e utilizador de "esquemas espetaculosos") não imputaram nenhum fato criminoso determinado (essencial para a difamação) e não configuraram ultraje pessoal gratuito (injúria), mas, sim, o legítimo exercício do direito de crítica (
animus criticandi
).

6. O Direito Penal não deve servir de mordaça ou blindagem para dissabores do debate democrático; eventuais excessos na esfera da imagem devem ser discutidos na arena civil, e não por meio de uma persecução penal temerária, restando escorada a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa (art. 395, III, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1.
O debate político no Estado de Direito impõe aos agentes públicos a obrigação de suportar maior exposição e tolerar críticas, ainda que rigorosas ou ásperas, restando afastado o dolo específico pela caracterização do legítimo direito de crítica (
animus criticandi
).”

“
2.
À luz do princípio da intervenção mínima, o Direito Penal atua como
ultima ratio
, não se prestando a tutelar dissabores e debates de natureza político-ideológica, cuja discussão deve se limitar aos campos democrático e civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP: art. 41; art. 100, § 2º; art. 395, inciso III, CP: art. 139 (difamação); art. 140 (injúria); art. 141, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - QC: 11 DF 2024/0032964-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL,
STJ - HC: 653641 TO 2021/0083351-5, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito

nº
8003975-65.2026.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Recorrente
MARCO PRISCO CALDAS MACHADO
e, como Recorrida,
CARLA ADRIANA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a interlocutória de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.